Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE. EFEITOS EX NUNC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. INAPLICABILIDADE DA INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 383 STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO CPC. TEMA 1.076 STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, sob alegação de omissão quanto à necessidade de prévia liquidação da obrigação de fazer e de observância da Súmula 383 do STF no reconhecimento da prescrição; e de obscuridade na fixação dos honorários advocatícios. Levantada ainda, pós julgamento, questão inédita referente à gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça posterior à fixação dos honorários sucumbenciais, em favor do sindicato ou dos substituídos; verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no reconhecimento da prescrição ou na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos são ex nunc, não alcançando encargos processuais anteriores, como os honorários sucumbenciais já fixados.
4. A concessão da gratuidade exige comprovação da hipossuficiência econômica dos substituídos, sendo insuficiente a mera apresentação de contracheques. No caso, o sindicato, como substituto processual, não demonstrou a condição individual de cada beneficiário.
5. O sindicato, na qualidade de substituto processual e não de representante da categoria, deve comprovar a hipossuficiência de cada um dos substituídos individualmente, não sendo suficiente uma presunção genérica de incapacidade financeira.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a interrupção da prescrição na execução de obrigação de fazer não afeta a execução da obrigação de pagar, pois ambas possuem natureza autônoma. Assim, a prescrição do cumprimento de sentença individual não foi interrompida pela execução coletiva da obrigação de fazer.
7. A Súmula 383 do STF foi corretamente aplicada, pois a prescrição da Fazenda Pública reinicia-se pela metade do prazo após a interrupção, sem redução inferior ao prazo quinquenal. O prazo prescricional foi corretamente calculado, não restando configurada omissão na análise da matéria.
8. A fixação dos honorários advocatícios seguiu os critérios objetivos do CPC, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inexistindo obscuridade quanto à sua aplicação, observado ainda Tema 1.076 do STJ.
9. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Gratuidade de justiça indeferida.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, sendo insuficiente a mera alegação ou apresentação de documentação pretérita.
2. A interrupção da prescrição na execução da obrigação de fazer não se estende automaticamente à execução da obrigação de pagar, pois ambas possuem naturezas distintas.
3. A prescrição da execução individualizada, após a interrupção, recomeça pela metade do prazo, conforme a Súmula 383 do STF, sem redução inferior ao prazo quinquenal.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado.
5. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, § 2o; 85, §§ 2o e 3o; 1.022, I a III; 1.025; Decreto no 20.910/1932, arts. 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.914.869/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/09/2022; STJ, AgInt no REsp 1406179/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28/11/2017; STJ, AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08/04/2015; STJ, AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 07/11/2011; STF, Súmulas 150 e 383; TJDFT, Acórdão 1650916, 07310921720228070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023.